Tribunal: TJDFT
Processo: 0004838-69.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. COLABORAÇÃO PREMIADA. PERDÃO JUDICIAL. REDUÇÃO DA PENA. REQUISITOS AUSENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA DA PENA. PERSONALIDADE. AÇÕES PENAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O ato de colaborar ocorre quando o investigado ou acusado renunciam seu direito ao silêncio e se comprometem a dizer a verdade sobre a organização do crime, ou seja, este deve contribuir efetivamente com as investigações. Portanto, se houver o preenchimento dos requisitos e os resultados pretendidos forem alcançados, o colaborador poderá ser agraciado com os benefícios legais, como a diminuição da pena ou até mesmo o perdão judicial.
2. Observando-se que o relato do acusado, prestado exclusivamente em sede policial, não preenche os requisitos legais cumulativos previstos nos arts. 13 e 14 da Lei no 9.807/99, não há que se cogitar de colaboração premiada.
3. Conforme entendimento desta eg. Corte de Justiça, aliado ao das Cortes Superiores, a personalidade distingue-se de maus antecedentes, de sorte que o histórico criminal do réu não pode ser usado para desabonar referida circunstância, devendo esta ser pautadas em elementos concretos constantes dos autos.
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.